Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-02.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000078-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILO TOMAZ GUEDES - CPF: 303.567.921-53 (EMBARGANTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA - CNPJ: 07.339.867/0001-15 (EMBARGADO), GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 427.465.368-46 (ADVOGADO), IAN OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 300.653.428-01 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SALVADOR COSTA - CPF: 493.493.608-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000078-02.2022.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH - MOTORISTA PROFISSIONAL - RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E BENZOILECGONINA NO EXAME E NA CONTRAPROVA - EXAMES EM OUTROS LABORATÓRIOS COM RESULTADO NEGATIVO REALIZADOS VINTE E SETE DIAS DEPOIS E COM A COLETA DE NOVO MATERIAL INCAPAZES DE COMPROVAR ERRO NO RESULTADO - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000078-02.2022.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1000078-02.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
NILO TOMAZ GUEDES.

EMBARGADO:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
.

Processo na origem n.º 1000078-02.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
NILO TOMAZ GUEDES
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargante para
manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.

O Apelo n.º 1000078-02.2022.8.11.0041 restou assim ementado (ID 190620156 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH - MOTORISTA PROFISSIONAL - RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E BENZOILECGONINA NO EXAME E NA CONTRAPROVA - EXAMES EM OUTROS LABORATÓRIOS COM RESULTADO NEGATIVO REALIZADOS VINTE E SETE DIAS DEPOIS E COM A COLETA DE NOVO MATERIAL INCAPAZES DE COMPROVAR ERRO NO RESULTADO - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o acolhimento do pedido de revogação da assistência judiciária, não basta a simples afirmação de que o autor não é merecedor do benefício, ao contrário, deve ficar demonstrado de modo eficiente que não há a alegada hipossuficiência, o que aqui não ocorreu.

Exames realizados 27 dias após primeira coleta de material e com a utilização de amostras diferentes, não são capazes de demonstrar que os resultados anteriores produzidos pelo laboratório requerido estivessem errados.

Ausente o ato ilícito, não há falar-se em indenização seja por danos materiais, seja por danos morais
”
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
:
NILO TOMAZ GUEDES
a
lega que o acórdão teria revogado o benefício da assistência judiciária e que o lapso temporal entre um e outro exames é de apenas 5 dias, contados do resultado da contraprova até a coleta para o novo exame, o que a coloca dentro da janela de detecção.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, julgar procedentes os pedidos.

CONTRAMINUTAS
: (ID 193678650) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000078-02.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
NILO TOMAZ GUEDES
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso do embargante para
manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.

O embargante
NILO TOMAZ GUEDES
a
lega que o acórdão teria revogado o benefício da assistência judiciária e que o lapso temporal entre um e outro exames é de apenas 5 dias, contados do resultado da contraprova até a coleta para o novo exame, o que a coloca dentro da janela de detecção.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, julgar procedentes os pedidos.

O embargante não aponta de fato qual teria sido o vício encontrado no acórdão e apenas se insurge contra matérias que já foram amplamente debatidas e decididas.

Apenas a título de esclarecimento, o embargante alega que o benefício da gratuidade teria sido revogado e pede a sua restauração, ao argumento de que ficou desempregado após o resultado do exame toxicológico.

Ocorre que, muito ao contrário do que afirma, a preliminar suscitada pelo laboratório recorrido, ora embargado, foi rejeitada, de modo a manter intacto o benefício que já havia sido deferido na origem.

Portanto, não se verifica qualquer vício quanto a essa matéria.

Do mesmo modo, não se verifica necessidade de esclarecimento no que diz respeito ao lapso temporal ocorrido entre a realização do exame e contraprova, feitos no laboratório requerido, e o novo exame realizado em laboratório diverso, que apresentou resultado divergente do primeiro.

O acórdão foi claro ao afirmar que o lapso deveria ser observado em relação à coleta do material e não do resultado da contraprova, como pretende o embargante, e que esse período, de 27 dias, teria o condão de gerar resultados divergentes.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
No caso, se trata de responsabilidade objetiva, porquanto se trata de uma relação de consumo, portanto dispensável a prova do dolo ou culpa da empresa.

No entanto, não restou demonstrado que o primeiro resultado e a correspondente contraprova, reputados como errôneos pelo autor, decorressem de erro praticado pelo laboratório apelado.

Ainda que no segundo e terceiro exames os resultados tenham sido diversos, restou claro que foram utilizadas amostras diferentes, colhidas depois de passados 27 dias da primeira coleta de material, razão pela qual não demonstra que os resultados anteriores estivessem errados
.

Também se observa dos documentos juntados aos autos que o laboratório apelado seguiu corretamente o protocolo de coleta, identificando o material colhido cuja confirmação foi feita pelo autor e testemunhas, não tendo esse procedimento sido questionado pelo autor.

Ainda que o autor alegue que o segundo e terceiro exames tenham sido realizados ainda dentro da janela de detecção das substâncias encontradas no primeiro exame, o certo é que material colhido em outro momento, depois de mais de 20 dias da coleta do primeiro, pode de fato produzir resultados diferentes, logo não constituem prova de erro cometido no primeiro exame
”
. (grifei)

Assim, não restou demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado.

Portanto, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024